Tribunal: TJMT
Processo: 0006505-07.2015.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006505-07.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Incêndio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CAIRO BATISTA DE LIMA - CPF: 895.203.001-04 (APELANTE), ANA ROSA DA SILVA LIMA - CPF: 627.837.341-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIME DE
INCÊNDIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– ART. 250 DO CP – PENA DE 04 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VITIMA E LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO –

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO –
2.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA

– TESE ISOLADA NOS AUTOS –
3.

DOSIMETRIA – PRIMEIRA

FASE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DECOTE DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – VETORIAL

QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –

POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDOS COM A CULPABILIDADE NORMATIVA DO ART. 59 DO CP
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 12 DO TJMT –
4.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO REQUESTADA – INVIABILIDADE – PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA – PREJUIZO RELEVANTE SUPORTADO NO IMÓVEL HABITADO PELA VÍTIMA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Não é possível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de
incêndio em casa habitada em situação de
violência
doméstica

Não tendo a pena sido fixada de forma proporcional, deve a reprimenda ser alterada.

Enunciado Orientativo nº 12 do TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

“[...]2. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de CAIRO BATISTA DE LIMA contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal n. 0006505-07.2015.8.11.0064 – (Cód. 635284) o condenou como incurso nas penas do artigo 250 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. (id. 89836670).

Inconformado com os termos da sentença, requer pela absolvição do recorrente por ausência de provas aptas a ensejar o édito condenatório nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e, negativa de autoria delitiva.

Assim como, na parte dosimétrica, pugna, na primeira fase, pela necessidade de readequação com a fixação da pena base no mínimo legal.

E ainda, pelo decote do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação de danos, estabelecido na sentença. (Id. 89836681).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público rechaça as teses apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

(Id. 89836684).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, na ementa assim sintetizada: (Id.

91515955)

“ACUSADO CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 250 DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 50 DIAS-MULTA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PUGNA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO SEJA AFASTADA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO – PLEITOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS NOS AUTOS, MORMENTE ATRAVÉS DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – PEBA-BASE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 12 DO TJMT – EXCLUSÃO DO VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de CAIRO BATISTA DE LIMA contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia: (Id.89836657-fls.07/09)

“(...)Em 18/8/2.015, no período diurno, na residência da vítima, localizada na Rua das Mangabeiras, 429, Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis, com consciência e vontade, por palavras e gestos, ameaçou de morte a ex-esposa Ana Rosa da Silva Lima dizendo que a mataria; e, depois de arrombar a porta da frente da casa, com consciência e vontade, expondo a perigo o patrimônio da ex-esposa, causou incêndio na residência, conforme BOPM 2015.238569 de fls. 4.Consta que denunciado e vítima foram casados por dezenove anos, tiveram dois filhos e estavam separados há um ano. Consta que o denunciado não aceitava a separação e sempre ameaçava a vítima. Consta que a vítima morava sozinha em uma meia água. No dia, hora e local dos fatos, após ter falado, por diversas vezes, que mataria a vítima, aproveitando a ausência de vigilância, o denunciado ingressou na residência da vítima, arrombou a porta e colocou fogo no local próximo da pia da cozinha. A genitora da vítima percebeu a porta aberta, entrou na residência e viu marcas do fogo. Posteriormente, o denunciado procurou a vítima e disse que tinha causado incêndio na casa. O denunciado foi preso preventivamente porque estava ameaçando de morte a vítima.(...)” (Sic.)

Busca a defesa a absolvição do crime de incêndio, sustentando não haver provas suficientes para a condenação.

A materialidade ficou provada através do boletim de ocorrência nº.2015.238569 (Id. 89836657- fls.12/14), termo de representação criminal (Id. 898366657-fl.21) e laudo pericial criminal nº 200-02-05-2015-005941-01 (Id. 89836659-fls.37/49).

A autoria, ressoa dos depoimentos colhidos.

A vítima ANA ROSA DA SILVA LIMA declinou em juízo: (id. 89836664).

“[...]Que o acusado é seu ex-marido; Que confirma a assinatura; Que estavam separados na época dos fatos; Que o acusado a ameaçou de morte; Que não estavam separados há muito tempo; Que venderam a casa onde moravam; Que a mãe da vítima cedeu uma casa para ela morar com os filhos, no mesmo terreno, sendo esta que o acusado queimou; Que também são filhos do acusado;
Que o acusado a ameaçava de morte; Que o acusado ligava e a cercava quando ela ia para o trabalho e falava que iria matá-la; Que tinha muito medo; Que a sobrinha andava com a vítima, como um guarda-costas; Que o acusado faz uso de bebida alcoólica; Que o acusado é dependente químico; Que prefere não falar na frente do acusado; Que antes do acusado colocar fogo na residência, ele a ameaçou de morte; Que não sabe o horário em que ele pôs fogo; Que por volta das oito horas da noite o acusado ligou e disse que iria matá-la; Que ficou com medo e foi dormir na casa do irmão, que é ao lado; Que acha que o acusado pensou que ela estaria na casa dela; Que foi para a casa do irmão com os filhos; Que naquela noite o acusado a ameaçou por telefone, não pessoalmente; Que não viu quando o acusado colocou fogo porque foi a noite; Que o acusado por diversas vezes, por ligação, disse que colocaria fogo; Que foi dormir na casa do irmão porque ficou com medo; Que o acusado pedia para voltar; Que o acusado já passou por várias clinicas; Que o acusado ligou para a vítima por volta das oito horas da noite e disse que colocaria fogo; Que era somente um cômodo e as coisas estavam uma em cima da outra, o fogo não queimou tudo e apagou sozinho; Que ninguém entendeu como o fogo apagou sozinho; Que até a metade do cômodo queimou muita coisa, roupas, secador de cabelo, fogão; Que acredita que o fogo iniciou pela porta porque o acusado não a quebrou totalmente, mas a amaçou, ele deve ter jogado isqueiro, não chegou queimar a cama, queimou a parede e teve que refazê-la; Que mudou de casa por medo do acusado; Que a mãe da vítima pagou para arrumar a parede, tendo gasto por volta de três mil; Que o acusado não trabalha; Que o perito da Politec foi no dia seguinte ao local, após a vítima perceber e fazer a denúncia
.[...]” (Negritou-se)

Com efeito, considerando que o crime foi cometido em ambiente doméstico, as palavras da ofendida possui especial relevância, máxime quando se encontram coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

A testemunha TEREZA DIAS DE MACEDO, genitora da vítima, narrou em juízo que: (id. 89836664)

“[...]
Que é mãe da vítima; Que a vítima e o acusado eram casados a bastante tempo, tem dois filhos, estão separados; Que não tem provas que o acusado cometeu os fatos;
Que a vítima dizia que o acusado a ameaçava [...] Que a vítima arrumou; Que queimou a porta, pia, cesto de roupas, secador de cabelo, queimou muita coisa, mas não tudo, o fogo foi grande;
Que viu quando chegou, cedo; Que viu o acusado depois desse fato mas não entraram no assunto; Que outras pessoas diziam que o acusado ameaçava a vítima; Que a vítima dizia para ela não ficar com medo, nervosa; Que os outros diziam que o acusado ligava ameaçando a vítima;Que não tem medo do acusado e perdoa ele;
Que a vítima recuperou a casa, pagou pedreiro, em torno de três mil
[...].”

Do mesmo modo, EDLAINE DE ALMEIDA: (id. 89836664)

“[...] Que o acusado é seu ex cunhado; Que convive com o irmão da vítima há cinco anos; Que sabe por outros que o acusado é usuário;
Que a vítima comentou várias vezes que o acusado a ameaçava e a seguia; Que o acusado ameaçava a vítima para ela não denunciá-lo, exigia que ela atendesse os telefonemas; Que o acusado não aceita o término do relacionamento;
Que ficou sabendo sobre o fogo após o acontecido; Que não havia ninguém na casa, a vítima estava na casa da mãe devido as ameaças e na casa não tem segurança, o portão sempre fica aberto e o muro é baixo [...] Que a vítima tem medo do acusado porque ele sempre liga a ameaçando; Que a vítima comentava que o acusado ficava ligando, mas não sabe oque ele falava; Que quando o acusado e a vítima se separaram, ele vendeu a casa sem autorização e deu a ela a menor parte; Que até hoje ele inferniza a vida da vítima; Que quando a vítima chega em um lugar, o acusado está na esquina; Que a casa onde a vítima mora foi cedida pelo irmão dela, marido da depoente; Que é no mesmo bairro, mas em outra rua;
Que o acusado não vai na casa da vítima por medo do irmão dela que é policial, mas passa na rua cuidando
[...].”

Em relação a absolvição do delito de incêndio por insuficiência probatória, não assiste razão ao apelante. Ademais, a negativa de autoria resta isolada nos autos.

A vítima afirma que foi o apelante o autor do crime, mesmo que não tenha visto o réu atear fogo na parte da residência, este, sempre tecia ameaças

e, conforme por esta declinado, “
ligou para a vítima por volta das oito horas da noite e disse que colocaria fogo” (Sic.)

O laudo pericial criminal nº 200-02-05-2015-005941-01 (Id. 89836659-fls.37/49) concluiu que:

“Considerando os vestígios encontrados no local, conclui o signatário deste laudo que as marcas na parede (fotografia 07) do cômodo exterior a residência foram causadas por processo de combustão e representam um foco principal de incêndio causado recentemente e propositalmente após a porta de alumínio ter sido deformada plasticamente (fotografias 04 e 05).”

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, AMEAÇA E INCÊNDIO (
ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
, ART. 147 E 250, §1º, INCISO II, ALÍNEA "A" AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pleito pela absolvição do acusado por insuficiência probatória. Palavra da vítima que merece especial relevância nos casos de violência doméstica. Temor da vítima configurado pelas provas nos autos. Depoimentos dos autos que comprovam a ocorrência de vias de fato e a autoria do delito de incêndio em desfavor do réu. Pleito pelo afastamento da condenação de danos materiais. Inocorrência. Pedido expresso na acusação na denúncia. Efetiva demonstração dos danos sofridos pela vítima. Recurso desprovido.”

(TJPR; ACr 0000124-10.2019.8.16.0094; Iporã; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Benjamim Acácio de Moura e Costa; Julg. 15/03/2021; DJPR 12/04/2021)

Dessa forma, inviável a absolvição do apelante, pois o conjunto probatório se mostra suficiente para impor a condenação pelo delito de incêndio.

DA DOSIMETRIA.

Avançando no tema, a defesa pugna pela readequação da pena-base, operando-se a sua redução para o mínimo legal e o afastamento da indenização para reparação de danos fixados na sentença.

Destarte, para melhor análise da pretensão deduzida, mostra-se oportuna a transcrição dos fundamentos expostos na sentença que individualizou todas as condutas delitivas. Vejamos: (Id.89836670)

“[...]ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado CAIRO BATISTA DE LIMA como incurso no Artigo 250 do Código Penal, com Artigo 5°, II, Lei 11.340/2006.

Outrossim, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, o que faço com fulcro no Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro e, ainda, Artigo 61,
caput
, do Código de Processo Penal, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado:

A pena prevista para o crime de incêndio (Artigo 250 do Código Penal) é de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo ele total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Em relação à
conduta

social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico;

IV – No que tange ao
motivo

do

crime
este é inerente ao tipo penal.

V - As
circunstâncias
e
consequências
também são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

De outra banda, não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que existe causa de aumento de pena, tendo em vista que o crime de incêndio foi cometido em casa habitada (Artigo 250, § 1º, inciso II, “a”, do Código Penal), dessa forma, a pena imputada ao acusado deve ter o acréscimo de 1/3 (um terço), assim sendo, a pena terá o acréscimo de 01 (um) ano e 20 (vinte) dias.

Assim, a pena imputada ao acusado é de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ainda na terceira fase da dosimetria da pena, não consta nenhuma causa de diminuição de pena.

Dessa forma, chegando-se a pena nessa terceira fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Consigno ainda que, o crime prevê pena multa razão pela qual fixo em 50 (cinquenta) dias multa.

ISTO POSTO,
CONDENO
o acusado
CAIRO

BATISTA

DE

LIMA
em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em relação ao crime descrito no Artigo 250 do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006, em regime inicial semi-aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3º, do Código Penal), já observada à regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do Artigo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao réu, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.[...]”
(Sublinhado no original)

Verifica-se que o juízo sentenciante promoveu o aumento da pena-base do recorrente, em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Neste ponto, o pedido defensivo comporta provimento.

Com efeito, o fato de possuir plena consciência de sua atitude e que praticaram fato ilícito consciente, cuja conduta poderiam não praticá-la ou evitá-la não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base.

Das lições de Miguel Reale Júnior,
in
Instituições de Direito Penal, 1ª Edição, Parte Geral – Vol.II, Editora Forense, pag.84, dispõe:

“[...]O art.59 em muito difere do art. 42 do Código Penal de 1940, pois o texto atual estabelece com maior precisão que se deve ter me vista o que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar. A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando anto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor.[...]A culpabilidade normativa, contudo, não se limita as hipóteses de ‘reprovação’ e ‘não reprovação’, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se a culpabilidade como limite da pena.[...]”

Registo, ainda, o enunciado nº 12 do TJMT, cujo entendimento dispõe:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Destarte, a fundamentação utilizada para se negativa a vetorial da culpabilidade do crime deve ser afastada, pois, viola os precedentes por todo mencionados.

DA REPARAÇÃO DE DANOS FIXADOS.

A irresignação manifestada no apelo quanto a verba indenizatória fixada, ao argumento de que não houve exercício do contraditório acerca do tema, tampouco comprovação do dano, não comporta amparo.

O tema aprovado trata especificamente do dano moral experimentado pelas vítimas de violência doméstica, como no caso vertente, concluindo pela desnecessidade de prova do dano, bastando que haja pedido expresso, o que se verifica na exordial acusatória.

Assim transcrevo o trecho da denúncia: “[...]
6) A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com os fatos, principalmente, para recompor os prejuízos na residência da vítima e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos morais decorrentes do injusto penal
[...]”

Importa consignar,
in casu
, que o pedido de fixação de reparação dos danos, consta dos memoriais finais Ministeriais (Id. 89836662), sendo devidamente rebatido pela i. Defensoria no Id. 89836667.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos [art. 1.036 do CPC, c/c o art. 256, I, do RISTJ], aprovou, em 13/12/2017, o Tema n. 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese.

Tema 983 – TESE:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Negritou-se)

No mesmo sentido, outros julgados daquela Corte externam idêntico entendimento acerca da prescindibilidade da prova do dano moral por parte da vítima:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. 2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença.” [STJ – 6ª Turma – REsp 1.819.504/MS, julgado em 10/09/2019, DJE: 30/09/2019].

Esse é o entendimento do E. TJMT:

“APELAÇÃO – VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
–
LESÕES

CORPORAIS
– FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO IN RE IPSA, SOFRIDO PELA VÍTIMA – RECONCILIAÇÃO POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no
âmbito

doméstico
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” [Tema 983 do STJ].
A posterior reconciliação entre agressor e vítima não autoriza o afastamento da
indenização
fixada, por ausência de previsão legal em tal sentido. Precedente do STJ.(N.U 0004946-44.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

De modo que, quando ao valor arbitrado, não há reparos a serem realizados.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas aplicadas ao Paciente:

1.ª Fase
– Promovo o decote da vetorial da culpabilidade e reajusto a basilar do recorrente do crime capitulado no

art. 250 do Código Penal, ao mínimo legal para o preceito delitivo de 03 (três) anos de reclusão;

2.º Fase
– À mingua de atenuantes, mantenho a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal reconhecida na sentença, conservando o aumento promovido em 01 (um) mês, estabelecendo a pena intermediária, em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão;

3.ª Fase
– Inexistem causas de diminuição da pena. Contudo, vai mantida a majorante do artigo 250, § 1º, inciso II, “a”, do Código Penal, na fração rígida de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 01(um) mês e 10 (dez) dias

e 13 (treze) dias-multa,

em regime inicial semiaberto (Art. 33, ‘
caput’
c/c. § 3º, do Código Penal),

Mantenho o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração [Art. 387, IV, do Código de Processo Penal].

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de

CAIRO BATISTA DE LIMA, promovendo a individualização da pena redimensionando-a para
04 (quatro) anos, 01(um) mês e 10 (dez) dias,

em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, bem como, mantida a indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022